Tribunal: STF
Processo: Rcl 68927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Limongi Sial & Pinheiro Lins Advocacia e Consultoria Jurídica (Limongi Advocacia), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001405-22.2017.5.06.0313, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Julyanna Soares Lopes, por meio da qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a nulidade de contrato de associação celebrado entre as partes e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício, condenando o escritório de advocacia a proceder aos registros na CTPS da beneficiária, bem como ao pagamento de verbas laborais.
 
    3. Noticia que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença, ratificando o reconhecimento do vínculo empregatício. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
    4. Informa que o agravo de instrumento manejado para destrancar o recurso de revista teve seu provimento negado, sob o fundamento de que estariam preenchidos os requisitos da relação de emprego, entendendo prejudicada a análise de transcendência por impossibilidade de reexame de fatos e provas, com base na Súmula nº 126 do TST. Diz da interposição do respectivo agravo interno, o qual teve seu provimento negado.
 
    5. Afirma que o acórdão reclamado deixa evidente que o simples fato de o advogado ingressar na empresa e realizar atividades típicas da advocacia seria suficiente para se presumir uma nulidade do contrato de associação e negar validade e eficácia jurídica a negócios firmados licitamente, por pessoas capazes, conhecedoras de seus direitos, e tudo sem apontar qualquer vício de formação do negócio jurídico.
 
    6. Sustenta, em síntese, afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, tendo em vista os precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.
 
    7. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
    8. Em 12/06/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0001405-22.2017.5.06.0313 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000036-80.2023.5.08.0313, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 24).
 
    9. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata que o Regional Trabalhista da 6ª Região manteve a sentença na qual reconhecido o vínculo empregatício, porquanto presentes os requisitos fático-jurídicos da relação laboral, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Diz acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 30).
 
    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 08/07/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.472, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Julyanna Soares Lopes, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “mudou-se” (andamentos do processo)
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.472, de 2024, referente à citação de Julyanna Soares Lopes, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    15. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    16. Quanto ao tema de fundo, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    17. Como visto, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    18. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o reconhecimento da existência de relação de emprego, impondo transcrever sua ementa (e-doc. 19, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/17. RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. 
1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento ante o óbice da Súmula nº 126 do TST, ficando prejudicada a análise da transcendência. 
2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 
3 – Embora a reclamante tenha firmado contrato de associação, as provas dos autos demonstram os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, isto porque havia controle de jornada por parte da reclamada e não havia qualquer autonomia da advogada em relação aos negócios do escritório. 
4 - Assim, deve ser reconhecida a relação empregatícia, porque as provas dos autos demonstram a prestação de serviços por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
5 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa.”
 
    20. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência do contrato de associação, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
    21. Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual de natureza civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    22. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios ou associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    23. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
    24. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    25.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    28. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator